Tribunal: TJDFT
Processo: 0031594-38.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. NUMÉRO DE PEDIDOS DEFERIDOS E INDEFERIDOS. PROVEITO ECONÔMICO.
1. Consoante entendimento do c. STJ, “a caracterização da sucumbência mínima não decorre da verificação de valores (quantum debeatur), mas do cotejamento do número de pedidos deferidos e indeferidos na pretensão proposta” (AgRg no AREsp 532.029/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015).
2. Na hipótese, nos termos do art. 86 do CPC, resta caracterizada a sucumbência recíproca e equivalente das partes, pois, dos dois pedidos, apenas um foi julgado procedente.
3. Nos termos do art. 85, § 2o e incisos, do CPC, o vencido será condenado a pagar ao advogado do vencedor honorários, que serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.